Tribunal: TJDFT
Processo: 0751413-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO DE PAULA E SILVA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília. Na origem, processou-se pedido de liquidação individual de sentença coletiva requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Pela decisão agravada, o juízo acolheu as conclusões do laudo pericial, homologou o valor do débito e encerrou a fase de liquidação de sentença. O agravante pretende a reforma da decisão para fixar honorários de sucumbência, ao argumento de que o BANCO DO BRASIL deu causa à demanda e que houve litigiosidade excessiva. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e condenar o agravado ao pagamento de honorários de sucumbência. Preparo regular sob ID 54049958. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal, desencadeada por JAIRO DE PAULA E SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Sustenta, em síntese, a parte Autora que contratou junto ao Banco Requerido empréstimo através de Cédulas de Crédito Rural nos 87/00089-X, 87/00090-3, 88/00222-5, 88/00243-8, 88/00206-3 e 88/00223-3. Alega que, em recente decisão oriunda da ação civil pública no 94.8514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira contra o Banco do Brasil S.A., o STJ, nos autos do Recurso Especial 1319232/DF (2012/0077157-3), condenou o Banco do Brasil S.A. a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto à instituição financeira, registradas em janeiro de 1987 a março de 1990, cujo vencimento ocorreu após março de 1990. Tal entendimento se deu pelo fato do Banco do Brasil aplicar indevidamente o índice de 84,32% de correção monetária nos financiamentos rurais, tendo em vista que o índice correto seria de 41,28% e, deste modo, resta evidente que o Requerente foi lesado pela instituição financeira, figurando como credor de 43,04% do valor do financiamento em março e abril de 1990. Assevera, ademais, que tem direito de ser ressarcido quanto aos expurgos aplicados na atualização da dívida, entre a diferença do que foi efetivamente aplicado (84,32%) e do percentual devido (41,28%), devidamente atualizados desde ao pagamento a maior em especial os pagamentos ocorridos em março e abril de 1990. Afirma que os juros de mora devem incidir a partir da citação da Ação Civil Pública, conforme decisão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento de Recurso Especial Repetitivo e representativo da controvérsia n.o 1.370.899/SP (Tema 685), ou seja, 22.07.1994, com a aplicação de juros de 0,5% durante a vigência do Código Civil de 1916 e, 1% de acordo o disposto do Código Civil de 2002. Por fim, requer: a) a inversão do ônus da prova, com base no art. 21 da Lei de Ação Civil Pública e art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; b) seja determinada a citação do Banco do Brasil S.A, nos termos dos artigos 509, 510 e 524, §§ 3o, 4o e 5o do CPC/15, a fim de que apresente as seguintes informações: conta gráfica evolutiva do saldo devedor dos contratos de financiamento rural, a saber: Cédulas Rurais nos. 87/00089-X, 87/00090-3, 88/00222-5, 88/00243-8, 88/00206-3 e 88/00223-3, de forma analítica e inteligível; cópia dos referidos instrumentos contratuais e todos os aditivos; os “SLIP’s” (‘SLIP/XER 712’ – nome técnico); extratos com a evolução dos débitos onde conste todos os lançamento desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, notadamente o saldo devedor referente ao mês de março e abril de 1990 e os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário sob pena de crime de desobediência, sem prejuízo de serem reputados verdadeiros os oportunos cálculos apresentados com base nos dados de que dispõe à parte liquidante, caso o Banco do Brasil S.A. não os apresente, na forma do § 5o do art. 524 do CPC; c) após as manifestações das partes, caso não haja consenso entre os litigantes acerca da importância devida, pugna para que seja nomeado um perito contábil para apuração do quantum debeatur; d) seja declarada líquida a condenação do banco liquidado, precedendo-se o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.00.08514-1, a fim de que sejam ressarcidas ao liquidante as diferenças entre a correção pelo IPC e pelo BTN, no mês de março de 1990, na operação de crédito rural indicada nesta liquidação de sentença, fixando-se honorários advocatícios para esta fase processual em patamar não inferior a 10% do valor total apurado; e) o destaque dos honorários sucumbenciais e contratuais de acordo com o pacto acostado ao final, nos termos do art. 22 da Resolução CJF n°. 168/11 e art. 22, § 4°, da Lei n° 8.906/1.994. Com a inicial vieram os documentos de ID’s no 124014641 a 124017013. A decisão de ID no 132951520 determinou citação do Réu para, querendo, apresentar contestação. A parte Ré apresentou contestação no ID no 134749238. Preliminarmente, alega: a) não recolhimento das custas pela parte Autora dando ensejo à extinção do processo nos termos do art. 485, I, CPC; b) incompetência do Juízo por escolha aleatória de foro; c) chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN, e da alegação de competência da Justiça Federal; d) inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova; e) ausência de interesse de agir, uma vez que não houve pagamento a maior e, portanto, não houve cobrança indevida; f) afirma que, em relação às cédulas de crédito rural nos 87/00089-X, 87/00090-3 e 88/00223-3, o Autor não figura como o único emitente, de forma que o polo ativo da demanda não se encontra regular, devendo o feito ser extinto com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. No mérito requer: g) correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais - tabela de correção monetária da Justiça Federal; h) juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 com incidência a partir da citação nesta ação individual; i) exclusão dos juros remuneratórios; j) fixação de honorários advocatícios, em razão das execuções individuais, deve ser baseada na norma do § 8o do Art. 85 do CPC, mediante apreciação equitativa pelo juiz, levando em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo dedicado pelo profissional única e exclusivamente na fase executiva. Esclarece que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos e quaisquer documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente tais contratos. Que em se tratando de obrigação de natureza pessoal, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação era de 20 anos (sob a égide do Código Civil de 1916, art. 177), e o prazo prescricional / decadencial para o ajuizamento de ação de cobrança em relação às diferenças pleiteadas estava sujeita ao mesmo termo, ou seja, a guarda dos documentos relativos está sujeita ao mesmo prazo de 20 anos. Escoado tal prazo, extingue-se o dever de guarda dos documentos pela instituição financeira. Daí porque, mesmo que haja a determinação da distribuição dinâmica da prova, determinada pelo novo CPC, inexiste a obrigação do Banco de exibi-los. Requer no caso de eventual pagamento do diferencial do Plano Collor ser reconhecido a mutuário inadimplente com o Banco do Brasil, há de ser efetivada a compensação com os créditos do Conglomerado, inclusive nos casos de Securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e transferência para perdas. Pugna, ademais, pela produção de prova pericial contábil para comprovar: a) se houve a incidência do IPC de 84,32% e efetivo pagamento pelo mutuário (e consequentemente comprovar a operação rural era lastreada em recursos da caderneta de poupança); b) se houve o lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária, por força do art. 6o, da Lei n.o 8.088/90; c) se o diferencial foi apartado em conta própria e não pagos; d) existência de indenização pelo seguro Proagro; e) existência de valores incluídos na securitização, PESA, cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas. A parte Autora apresentou réplica de ID no 137214287 rechaçando as argumentações da parte Ré. Intimadas a especificar as provas que desejavam produzir, a parte Autora e a parte Ré pugnaram pela produção de prova pericial. Na decisão de ID no 137222587, foram afastadas as questões preliminares e deferida a produção de prova pericial. Laudo pericial juntado ao ID no 163827099 e laudo complementar, ao ID no 167268175. As partes de manifestaram acerca do laudo aos IDs no 164934280, 165306322, 168398104 e 168695944. Na decisão de ID no 169618272, foram afastadas as questões preliminares, e acolhida em parte as impugnações ao laudo pericial para determinar ao perito que, em 10 dias, refaça os cálculos adotando o INPC como fator de correção monetária, levando em conta os expurgos inflacionários. O perito apresentou novos cálculos ao ID no 170090455 e prestou esclarecimentos ao ID no 173077560. As partes se manifestaram quantos aos cálculos aos IDs no 171071567, 171384851, 173734961 e 174117087. É o relatório. DECIDO. O perito apresentou o valor final, devido pelo réu, de R$268.913,79, atualizado até junho de 2023. Na impugnação de ID no 171071567, a ré afirma que foi calculado valor excessivo. O autor concordou com os cálculos apresentados. Todavia, a decisão de ID no 169618272 já havia acolhido apenas a impugnação quanto à correção monetária pelo INPC, estando o restante da matéria preclusa. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Ademais, o perito judicial se reveste de imparcialidade, devendo prevalecer seu laudo frente a laudo auxiliar contratado pela parte e, não havendo motivos suficientes para infirmar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, o laudo deve ser homologado. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas, reconhecendo como devido o montante de R$268.913,79, atualizado até junho de 2023. Assim, dou por encerrada a liquidação. À Secretaria: intime-se o perito judicial para que informa a conta bancária para transferência dos honorários. Informados os dados, promova-se a liberação dos honorários periciais para a conta informada. Preclusa esta decisão, à parte requerente, para que promova o cumprimento de sentença nos autos em 15 dias. Em caso de silêncio, arquivem-se os autos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso, sob o pálio de que, caso o devedor pague voluntariamente o débito, haverá prejuízo porque não serão incluídos os honorários de sucumbência. À toda evidência, a alegação não procede, posto que na eventualidade de provimento e vindo a serem fixados honorários de sucumbência, caberá ao interessado deflagrar a fase de cumprimento regularmente. Lado outro, a decisão agravada pôs termo à fase de liquidação de sentença e sequer há procedimento de cumprimento deflagrado ou prazo processual em curso, assim eventual ordem de sobrestamento do processo seria inócua. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator